Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718981-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HEINI SUXBERGER NETO RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA PRÓ-DF. CONCESSÃO DE USO. TÍTULO PRECÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS NO IMÓVEL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque o apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. Tratando de imóvel objeto de concessão de direito real de uso com opção de compra em favor de sociedade empresária, no âmbito do Pró-DF, é vedada a cessão, doação ou sublocação a terceiros, sob pena de rescisão da concessão. 3. No caso, verificado que o apelante adquiriu o imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos, imperativo reconhecer a nulidade do negócio jurídico efetivado ao alvedrio do certame licitatório. Destarte, ao adquirir os direitos sobre o bem público, o apelante tinha pleno conhecimento da situação irregular do bem e, desse modo, assumiu de modo pleno o bônus do negócio formulado. Por conseguinte, haja vista o risco característico do projeto, não há falar em direito de preferência, tampouco em indenização por despesas de construção do prédio.4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, e 37, §§ 5o e 6o, da Constituição Federal, asseverando que ao afastar o direito referente às benfeitorias realizadas, o acórdão permite enriquecimento ilícito da administração pública ou de eventual comprador do bem imóvel no caso concreto. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Arêba Pinto, OAB/DF 47.750 (id 3360240, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido dispositivo de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal acerca da caracterização de enriquecimento ilícito da contraparte demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §§ 5o e 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Leonardo Arêba Pinto, OAB/DF 47.750. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012